Tribunal: TJDFT
Processo: 0752694-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752694-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO SARA LTDA DECISÃO UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS interpôs agravo de instrumento, com requerimento de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 22264545) proferida no cumprimento de sentença movido por MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SARA LTDA., nos seguintes termos: “1. A executada juntou petição ao ID Num. 76852909 requerendo a gratuidade de justiça e pleiteando a suspensão da presente execução por mais um ano, sob a alegação de que o prazo foi insuficiente para a implementação de todas as medidas e providencias necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa, em virtude da propagação do contágio pelo COVID-19, impondo-se a prorrogação do processo de liquidação, a contar da data de 28/09/2020. juntando Ata da Assembleia Geral, publicada no Diário Oficial da União. 2. Devidamente intimada a se manifestar acerca do pedido retro, a parte exequente os impugnou e requereu o prazo de cinco dias para a juntada atualizada do débito exequendo. 3. Conforme se infere da Ata da Assembleia Geral datada de (ID Num. 53470544 - pag. 3) a executada já se encontrava em liquidação extrajudicial e prorrogava o prazo para a conclusão da liquidação. Assim, o prazo de prorrogação da liquidação para 28/09/2020 é o máximo previsto no Parágrafo Único, do art. 76, da Lei no 5764/71, conforme dispõe abaixo: ‘Art. 76 - A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.’(grifo nosso) 4. Assim, não há como suspender a presente ação baseado no dispositivo legal retro. [...] 8. Do exposto, concedo à ré UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS os benefícios da gratuidade de justiça, ficando desde logo consignado, que essa não abrange honorários advocatícios sucumbenciais e custas a que já restou condenada. Anote-se. 9. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à exequente para juntada de planilha atualizada do débito, bem para requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento. Int.” Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 76 da Lei 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifos nossos). A agravante-executada formulou pedido de suspensão do processo (id. 23374868 dos autos originários – processo no 0023908-29.2014.8.07.0001), o qual, após a comprovação da publicação da ata da assembleia no Diário Oficial da União de 18/10/2018 (id. 26127827 dos autos originários), foi deferido pelo Juízo a quo, pelo prazo de um ano, nos termos do caput do art. 76 da Lei 5.764/71 (id. 26709179 dos autos originários). Após o término deste primeiro ano de suspensão, a agravante-executada requereu a prorrogação do prazo, por igual período, conforme ata da assembleia publicada no Diário Oficial da União de 02/10/2019 (ids. 53470549 e 53470556 dos autos originários), o que foi deferido pelo MM. Juiz, com base no parágrafo único do art. 76 da Lei 5.764/71 (id. 53476480 dos autos originários). Transcorrido o segundo ano de suspensão, a agravante-executada postulou nova prorrogação do prazo, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Nesse contexto, diante do transcurso dos prazos de suspensão previstos no caput e no parágrafo único do art. 76 da Lei 5.764/71, não se constata a probabilidade do direito quanto à pretensão de nova suspensão do processo com base na referida lei. Por outro lado, a questão relativa à suspensão do processo com fundamento nos arts. 313 e 921 do CPC não foi submetida ao Juízo a quo, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora